Tribunal: TJDFT
Processo: 0743055-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0743055-90.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMAR CORDEIRO DE BRITO AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS DA EMBRAPA E DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E ORGAOS VINCULADOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADEMAR CORDEIRO DE BRITO contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO” ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB: A litispendência, nos termos do art. 337, §3o do CPC, ocorre quando se reproduz ação que está em curso. Os pedidos dos autos indicados pelo requerido não refletem a semelhança necessária para extinção do feito. No processo n. 0711759-47.2020.8.07.0001 o objeto em discussão é a revisão das cláusulas contratuais. Neste feito, o autor pretende a busca e apreensão do veículo em razão do inadimplemento contratual do requerido. Portanto, não verifico a ocorrência de litispendência. Intimem-se. Cumpra-se a decisão de ID. 67925877. O Agravante sustenta a identidade da presente demanda com a ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais e revisão de contrato intentada anteriormente (Processo 0711759-47.2020.8.07.0001). Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reconhecer a existência de litispendência. Preparo recolhido (IDs 20019440 e 20019441). É o relatório. Decido. A decisão agravada não se enquadra no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil nem mesmo sob a perspectiva da sua interpretação ampliativa ou analógica. O caráter exaustivo do catálogo do artigo 1.015 é incompatível com interpretação tendente a transpor a sua verticalidade, isto é, impede que as hipóteses temáticas nele compreendidas sejam arbitrariamente ampliadas. A jurisprudência vem atenuando esse rigor limitativo, mas apenas para as hipóteses em que, pelas características do caso concreto, não é possível aguardar a resolução útil e eficaz da questão em sede de apelação. Essa é a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no regime dos recursos repetitivos, in verbis: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. (...) 6-Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (...) (REsp 1.704.520/MT, Corte Especial, rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 19/12/2018). Não é o que se verifica no caso sub judice, mesmo a partir de uma interpretação extensiva ou analógica das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento prevista no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tendo em vista que a arguição de litispendência, caso seja deduzida em razões ou contrarrazões de apelação, poderá ser solucionada de maneira útil e eficaz. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO RECURSAL. ARTIGO 1.015. CPC. ROL TAXATIVO. COBRANÇA DE ALUGUEL. LOCADOR E LOCATÁRIO. NÃO INTERMEDIAÇÃO. IMOBILIÁRIA. 1. O rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é taxativo quanto às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. 2. Ausente previsão específica para tanto, é incabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva ou a arguição de litispendência. 3. A relação contratual que fundamenta a ação de cobrança de aluguéis em atraso foi estabelecida entre locador e locatário e não alcança a imobiliária que apenas intermedia a avença. 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (AGI (07072638020178070000; 3a T., rela. Desa.Maria de Lourdes Abreu, DJE 10/10/2017). (grifo nosso) Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Transitada em julgada, dê-se baixa. Brasília, 28 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador